Tribunal: STJ
Processo: 0725315-93.2023.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879092 - DF (2025/0083596-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NILDA PEREIRA FLOR
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
ALEXANDRA LEMOS RIOS - RS126318
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AGRAVADO
: COOPERFORTE COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: SADI BONATTO - PR010011
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM
QUE, ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS,
CONCLUIU
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA PARTE
AGRAVANTE,
PONTO
QUE
NÃO
FOI
OBJETO
DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
violação aos dispositivos apontados e incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. A parte agravante sustenta a violação aos artigos 1.022, incisos
I e II, do CPC, 104-A e 104-B do CDC, e a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ, com o objetivo de ver processada ação de
repactuação de dívidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando os fundamentos de
violação aos artigos 1.022 do CPC e 104-A e 104-B do CDC, bem
como a alegação de inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ, a
fim de reformar as decisões das instâncias ordinárias que
concluíram pelo indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51830304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c5be591e-58dd-4add-88e3-e3e88a57ca59

4. A análise dos autos indica que a Corte de origem apreciou de
forma clara e suficiente as questões relevantes, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem é incompatível com a função uniformizadora do recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
6. Decisão da Corte de origem a qual, analisando o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprometimento
do mínimo existencial da parte agravante, ponto que não foi objeto
de impugnação no recurso.
7. O superendividamento pressupõe o comprometimento do
mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
8. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso, conforme Súmula 283 do STF.
9. A jurisprudência dominante do STJ, alinhada ao entendimento
da Corte de origem, atrai a incidência da Súmula 83 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c5be591e-58dd-4add-88e3-e3e88a57ca59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879092 - DF (2025/0083596-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NILDA PEREIRA FLOR
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
ALEXANDRA LEMOS RIOS - RS126318
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AGRAVADO
: COOPERFORTE COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: SADI BONATTO - PR010011
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM
QUE, ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS,
CONCLUIU
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA PARTE
AGRAVANTE,
PONTO
QUE
NÃO
FOI
OBJETO
DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
violação aos dispositivos apontados e incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. A parte agravante sustenta a violação aos artigos 1.022, incisos
I e II, do CPC, 104-A e 104-B do CDC, e a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ, com o objetivo de ver processada ação de
repactuação de dívidas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando os fundamentos de
violação aos artigos 1.022 do CPC e 104-A e 104-B do CDC, bem
como a alegação de inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ, a
fim de reformar as decisões das instâncias ordinárias que
concluíram pelo indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
4. A análise dos autos indica que a Corte de origem apreciou de
forma clara e suficiente as questões relevantes, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem é incompatível com a função uniformizadora do recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
6. Decisão da Corte de origem a qual, analisando o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprometimento
do mínimo existencial da parte agravante, ponto que não foi objeto
de impugnação no recurso.
7. O superendividamento pressupõe o comprometimento do
mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
8. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso, conforme Súmula 283 do STF.
9. A jurisprudência dominante do STJ, alinhada ao entendimento
da Corte de origem, atrai a incidência da Súmula 83 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de ausência de violação aos
dispositivos apontados e incidência da Súmula 7 do STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, sustentando a violação aos artigos 1.022, I e II, do
CPC, 104-A e 104-B do CDC e a inaplicabilidade da Súmula 7, com a finalidade de ver
processada ação de repactuação de dívidas
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas afirmaram a inexistência de requisitos aptos a promover a alteração
do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse
recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da
gratuidade da justiça.
Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-
se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada
ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois
de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte
Superior, “Inexiste ofensa ao
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse (AR
Esp n. da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional” 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
D Je de
.
12/11/2024,
11/12/2024)
Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos
artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC. Isso porque infirmar a conclusão
da turma julgadora de que “não restaram atendidas as exigências dos
artigos 54-A e 104-A da
tem-se por (ID 61717282)
Lei 8.078/1990,
demandaria o reexame dos fatosacertada a sentença não resolutiva de
mérito” e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da
Súmula do STJ.
Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do
advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra
regularmente cadastrado.
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

III – Ante o exposto, . INADMITO o recurso especial.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Além disso, há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta
de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o
não conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.423.648/PE,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Da análise da decisão recorrida, observa-se que a Corte de origem
consignou que os descontos no contracheque da parte agravante correspondem a
pouco mais de 30% (trinta por cento) da renda bruta (R$ 35.704,75). Além disso,
asseverou que, nos termos do
o, § 1o, do Decreto no 11.150/2022, verifica-se que
art. 3
permanece resguardado percentual superior a 30% de sua remuneração, assegurando-
se o mínimo existencial.
Ademais, assentou-se que, para fins de prevenção e tratamento do
superendividamento, o referido mínimo corresponde ao valor de R$ 600,00 mensais,
conforme o
o do mesmo Decreto, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023.
art. 3
Contudo, observa-se que a questão da ausência de comprometimento do
mínimo existencial não foi impugnada pela parte recorrente, a indicar que a decisão
recorrida remanescerá hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no
recurso, de modo que o recurso não pode ser conhecido.
Como bem destacado pela MIN. NANCY ANDRIGHI, ao analisar caso
análogo (AREsp n. 2.911.770, DJEN de
:
13/08/2025)
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

[...] Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento
do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
Segundo o
o do referido ato normativo, com redação dada pelo
art. 3
Decreto n.[1] 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda
mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00
(seiscentos reais). (...)
Na hipótese, a partir da análise do contracheque mais recente juntado
(ID 63555631 - novembro de 2023), verifica-se que há descontos de
empréstimos consignados no importe de, aproximadamente, R$1.769,62
(mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos),
montante que já se revela superior ao mínimo existencial
normativamente definido de R$600,00 (seiscentos reais).
Deste modo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido e
extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do
I, do
art. 487,
CPC, pela ausência de demonstração do comprometimento do mínimo
existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de
dívidas compulsória baseada em superendividamento (
-A, § 1o, do
art. 54
CDC).
Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
inaplicabilidade da sistemática do superendividamento à hipótese, diante
da não demonstração do comprometimento do mínimo existencial, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
[...]
Súmula 7/STJ.

Nesse contexto, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PROCESSO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR.
EXISTÊNCIA.
-A,
§
2o,
DO
CDC.
SANÇÕES.

ART.
104
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível impor ao
credor que comparece à audiência do processo de repactuação de
dívidas por superendividamento, acompanhado de advogado com
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

poderes para transigir, as consequências previstas no
-A, § 2o,
art. 104
do Código de Defesa do Consumidor, no caso de, apesar da presença,
não oferecer uma proposta concreta de repactuação.
2. A superação do superendividamento é instituto jurídico
intimamente ligado à manutenção do mínimo existencial e aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da cooperação e da
solidariedade, e, sob a ótica processual, à ênfase aos modos
autocompositivos de solução de litígios.
3.
A fase pré-processual do processo de superação do
superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores
e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da
solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa
conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é
do consumidor.
4. As sanções do
-A, § 2o, do CDC protegem os direitos
art. 104
subjetivos do devedor à renegociação e dos demais credores ao
recebimento, mesmo que parcial, do seu crédito, os quais não podem ser
assegurados sem a presença de todos os credores na audiência, mas
são satisfeitos, nos termos da lei, ainda que algum dos credores não
aceite as condições propostas pelo consumidor e não se chegue a
acordo quanto a alguma das dívidas.
5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a
repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de
iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase
judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação
compulsória do débito.
6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela
não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de
acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação
compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das
penalidades do
-A, § 2o, do CDC.
art. 104
7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se,
entretanto, a adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício,
desde que com a devida fundamentação, em caráter exclusivamente
cautelar, de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as
medidas do § 2o do
-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do
art. 104
débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição
compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao
Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a
definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas.
8. No caso, a aplicação das consequências do
-A, § 2o, do CDC
art. 104
ao credor que compareceu à audiência com advogado com plenos
poderes para transigir, apenas por não ter apresentado proposta de
acordo, sem serem identificados motivos de ordem cautelar, não tem
amparo normativo e deve, assim, ser afastada.
9. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.191.259/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
4/4/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO
DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO
EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
ÓBICE
DA
SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se
trate de conta utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por
cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após
deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de
Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio
da dignidade humana. Doutrina sobre o tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.584.501/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/10/2016,
13/10/2016.

Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

Desse modo, a análise das razões recursais indica que, embora afirme o
adequado superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:14
Código de Controle do Documento: ebd2efa0-1bf8-4a1f-b7ad-5118c36fd039

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.879.092 / DF
Número Registro: 2025/0083596-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07253159320238070007 7253159320238070007
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILDA PEREIRA FLOR
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
ALEXANDRA LEMOS RIOS - RS126318
AGRAVADO
: COOPERFORTE COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: SADI BONATTO - PR010011
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51808218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: da57ec25-c9bd-4d3d-b01d-c333d10eb975

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: da57ec25-c9bd-4d3d-b01d-c333d10eb975